Tribunal: TJDFT
Processo: 0701398-29.2020.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS PROMISSÓRIAS. PRESCRIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prejudicial de prescrição suscitada no apelo não foi alegada na origem, tampouco apreciada pelo Juízo a quo.
2. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, é vedado o exame da prescrição somente em grau de recurso, sob pena de supressão de instância e de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. Precedentes.
3. Recurso conhecido e desprovido.